Tribunal: STF
Processo: HC 98506
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. 
   INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA PELA JUSTIÇA COMUM AINDA NO 
   CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO 
   QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DETERMINA A 
   APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELA JUSTIÇA MILITAR DE PRIMEIRO GRAU. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DESSA QUESTÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
   SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA.
I - O STJ determinou a remessa dos autos à Justiça 
   Militar de primeira instância para que aprecie, como entender de 
   direito, a alegação de ilicitude das provas produzidas mediante 
   interceptação telefônica. Assim, o exame da questão em sede 
   originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de 
   instância. Precedentes.
II - Habeas corpus não conhecido.